Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-76.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008895-76.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHRISTIANE MELO PEREIRA LONDON GOMES - CPF: 805.536.131-20 (APELANTE), JESSICA DOMINGUES BALLY - CPF: 102.798.916-01 (ADVOGADO), NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.144.077/0001-60 (APELADO), PATRICIA CALDEIRA ZAMARRENHO - CPF: 100.658.668-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA PARTE EXECUTADA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO
– RECURSO PROVIDO.

1
. E
mbora o acordo tenha declarado que com a quitação do principal também estarão quitados os honorários, certo é que ele também determina que a parte executada está obrigada ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houverem.

2
.
Por outro lado,
a sentença determinou que
“as custas e os honorários advocatícios na forma do acordo”
.

3
.
Como se vê, a executada/apelante está obrigada ao pagamento das custas processuais, e nesse ponto torna-se necessária a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pela parte.

4
. Havendo
nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pel
a executada/
apelante,
há de ser deferida a justiça gratuita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

CHRISTIANE MELO PEREIRA LONDON GOMES
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
no
.
1008895-76.2023.8.11.0055
,

ajuizada por

NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA
.
,

homologou o acordo celebrado entre as partes, julgando o feito extinto, com resolução do mérito
,

nos termos dos artigos 487, III, “b”, do CPC.
Por fim, determinou as c
ustas e
os
honorários advocatícios na forma do acordo

(ID
216268470
).

I
rresignad
a
,
a executada/apelante o juízo singular deixou de analisar o pedido de justiça gratuita formulado, de modo que a omissão deve ser suprida, sobretudo porque
, embora o acordo firmado entre as partes estabeleça que as custas processuais seriam por sua conta,
atualmente encontra-se desempregada

(ID
216268481
)
.

A
exequente
/apelad
a
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
216268485
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que as partes celebraram um acordo, no qual restou estipulado que
“
eventuais custas processuais remanescentes ficarão a cargo da Requerida
”
, bem como que
“
com o recebimento do valor disposto no item III, a parte credora outorga o devedor, a mais ampla, plena, geral, rasa, total, irretratável quitação, quanto aos direitos e valores, englobando

principal,
honorários
, acessórios e acréscimos legais, com relação ao objeto da discussão da presente demanda, nos termos art. 840 do Código Civil,
para não mais reclamar a que título for, seja em juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação acerca do objeto deste cumprimento de sentença e da ação principal
.”
(ID
216268469
– fls. 102/108).

Ou seja, embora o acordo
tenha declarado que com a quitação do principal também estarão quitados os honorários, certo é que ele também determina que a parte executada está obrigada ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houverem.

Por outro lado,
a sentença determinou que
“as custas e os honorários advocatícios na forma do acordo”
.

Como se vê
, a executada/apelante
está

obrigada ao pagamento das custas processuais, e nesse ponto torna-se necessária a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pela parte
.

E, q
uanto à matéria,
é cediço que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.
(N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos" (
AgRg
no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015,
DJe
26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
16/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1.
Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem
fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais
. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018).

No caso,
verifica-se que a executada/apelante logrou êxito em demonstrar ser detentora dos atributos necessários para a obtenção da benesse, mormente se se observar que atualmente ela se encontra desempregada, bem como porque os salários por ela percebidos ao longo dos anos não induzem a possibilidade de existência de patrimônio que pudesse afastar a alegada hipossuficiência.

Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pel
a
apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita
.
(TJMT - N.U 1008067-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019,
Publicado
no DJE 28/08/2019).

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita à
executada
/apelante
, de modo que, quanto às custas processuais, deve ser observado o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024